Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703337-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO APELADO: JULIO CESAR ARAUJO LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JULIO CESAR ARAUJO LOPES contra decisão que indeferiu os pedidos de reabertura do prazo recursal e condenou o réu ao pagamento de mula por litigância de má-fé. Em suas razões (ID 69703502), o agravante alega que: 1) o antigo advogado estava impossibilitado de praticar atos processuais pois sofria com dependência química, depressão e ansiedade; 2) tentou voltar ao trabalho mas não conseguiu devido aos problemas psicológicos enfrentados; 3) durante seu afastamento conseguiu fazer uma simples juntada de documentos que não exige esforço; 4) após três meses, ainda internado com acompanhamento psicológico, aos poucos começou a voltar ao trabalho; 5) participou de audiência porque foi transportado da clínica de reabilitação por seu cliente; 6) no prazo para a interposição de recurso especial o antigo patrono não apresentava condições de elaborar o recurso. Requer o provimento do recurso para que seja revogada a multa por litigância de má-fé e restituído o prazo para a interposição de recurso especial contra acórdão proferido no julgamento da apelação. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator